Tribunal: TJES
Processo: 5001732-63.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001732-63.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JANE PINTO DA SILVA MUNIZ

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. RETRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO DOS AUTOS PELA JUSTIÇA FEDERAL. MÉRITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. SOBRESTAMENTO DO FEITO. REJEIÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PRESSUPOSTOS DEMONSTRADOS.

1. A restituição dos autos pela Justiça Federal após declaração de incompetência da Justiça Estadual justifica o exercício do juízo de retratação quanto ao reconhecimento da ausência de interesse recursal, manifestado na decisão monocrática impugnada.

2. As demandas relativas à concessão de medicamento não padronizado pelo SUS devem ser processadas no juízo eleito pelo jurisdicionado, vedada a modificação da competência ou a retificação do polo passivo da demanda. (RE 1366243 TPI-Ref, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 19-04-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-04-2023 PUBLIC 25-04-2023)

3. A determinação de suspensão das demandas afetas ao reconhecimento de tema em repercussão geral pelo STF é medida excepcional, facultada ao relator, não sendo determinação automática, o que afasta a alegação de nulidade do julgado de origem. Precedente do STF.

4. A Constituição Federal garante o direito à saúde, direito fundamental de 2ª geração, que impõe ao Estado uma prestação positiva, ou seja, propiciar ao cidadão os meios de tratamento das doenças, inclusive com o fornecimento de medicamentos excepcionais.

5. Comprovada a plausibilidade do direito e a urgência do pedido, pela necessidade e essencialidade do tratamento, além da incapacidade para custeá-lo, o Estado, detentor do dever constitucional de garantir a saúde e o bem estar de toda a população, por qualquer de suas unidades federativas, deve fornecê-lo imediatamente. Precedentes do STJ (recurso repetitivo) e do TJES.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, dar provimento parcial ao Agravo Interno e, por igual votação, negar provimento ao Agravo de Instrumento.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001732-63.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ADVOGADO : PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

RECORRIDA : JANE PINTO DA SILVA MUNIZ

ADVOGADO : MARCOS CUNHA CABRAL - OAB ES20273-A

MAGISTRADO : ANDRÉ BIJOS DADALTO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

1. RETRATAÇÃO. CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

Na decisão monocrática ID 5559089, foi julgado prejudicado o Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo, considerando a declaração de incompetência do juízo de origem e a respectiva remessa dos autos originários à Justiça Federal.

No entanto, como informado pelo ente público Recorrente, o MM. Juiz Federal a quem foi distribuída a demanda, restituiu os autos à Justiça Estadual, considerando a jurisprudência atualizada acerca do tema (direito à saúde), consoante documento ID 6019574.

Dessa maneira, o processo originário foi reativado, persistindo então o interesse no processamento do presente recurso.

Assim, exerço o juízo de retratação especificamente para
ADMITIR
o Agravo de Instrumento interposto pelo ente público estadual.

É como voto.

2. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MÉRITO.

Fixada a premissa relativa ao conhecimento do recurso, passo a apreciar as razões expostas no Agravo de Instrumento.

O recurso foi interposto em face da r. decisão interlocutória de 1º grau que deferiu a tutela de urgência pretendida pela parte contrária, determinando o fornecimento do medicamento “RIOCIGUATE”, nas dosagens indicadas pelo médico, para o tratamento de hipertensão pulmonar secundária e embolia pulmonar crônica, diagnosticadas na paciente.

Na petição inicial do recurso, o Estado aduziu, em síntese: (i) a necessidade de sobrestamento do processo até o julgamento definitivo da Repercussão Geral Tema 6, no STF, que trata da matéria; (ii) a incompetência absoluta do juízo, considerando o interesse da União Federal no feito; (iii) a responsabilidade da União pelo custeio do medicamento; e (iv) a desnecessidade do remédio.

De todo modo, não vejo como acolher as assertivas.

Explico.

2.1. INCOMPETÊNCIA.

O Estado do Espírito Santo aduziu a incompetência da Justiça Estadual para o processamento da demanda, uma vez que se trata de medicamento registrado pela ANVISA mas não padronizado no SUS.

Entretanto, a alegação não merece prosperar.

O Supremo Tribunal Federal consagrou, no julgamento da repercussão geral relativa ao tema 793, a
responsabilidade solidária
dos entes federativos em relação à efetivação do direito à saúde, caracterizado pelo fornecimento de medicamentos e/ou insumos, além da realização de procedimentos médicos aos necessitados. Vejam:

Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1.
É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
2.
A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.

(RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)

E, quanto a temática, sobretudo pelos embates que surgiram no país em decorrência da interpretação do julgamento do STF, o Colendo Superior Tribunal de Justiça concluiu o julgamento do
Incidente de Assunção de Competência
, recurso repetitivo relativo ao
Tema IAC 14
, a saber:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. REGISTRO NA ANVISA. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO. OCORRÊNCIA. INTERESSE JURÍDICO DA UNIÃO. EXAME. JUSTIÇA FEDERAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. COMPETÊNCIA.

1.
O STF, embora tenha mantido a orientação dominante nas Cortes Superiores acerca da responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde, com fundamento nos arts. 23, II, e 198 da CF/1988, quando julgou os EDcl no RE n. 855.178/SE (Tema 793), acabou inovando o cenário jurídico, ao exigir, de forma expressa, que o magistrado direcione o cumprimento da obrigação, segundo as normas de repartição de competências do SUS, assim como determine à pessoa política legalmente responsável pelo financiamento da prestação sanitária ressarcir a quem suportou tal ônus.

2. Essa mudança de cenário, por sua vez, acarretou uma divergência de interpretação do Tema 793 do STF entre as Justiças estadual e Federal e fez renascer a discussão relacionada à natureza do litisconsórcio formado em tais casos, há muito pacificada nos tribunais superiores.

3. Não obstante o disposto nos arts. 109, I, da CF/1988 e 45 do CPC/2015, bem como o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça nas Súmulas 150 e 254, imensa quantidade de conflitos de competência a respeito da aludida matéria começou a chegar diariamente a esta Corte de Justiça, notadamente após o julgamento do Tema 793 (Emb. Decl. no RE 855.178/SE) pelo STF.

4. No julgamento do Tema 793, o STF não avançou nas questões de natureza processual que normalmente são debatidas no âmbito do conflito de competência, a título de exemplo: a) a maneira como a União irá assumir a posição de parte nos processos relativos à saúde, vale dizer, a modalidade de intervenção, b) a competência estabelecida no art. 109, I, da CF/1988 (ratione personae) e c) o juízo competente para decidir sobre eventual formação de litisconsórcio passivo.

5. A Primeira Seção desta Corte de Justiça, com fulcro nos arts. 947 do Código de Processo Civil/2015 e 271-B do RISTJ, afetou os Conflitos de Competência n. 187.276/RS, 187.533/SC e 188.002/SC à sistemática do incidente de assunção de competência (IAC 14), para definir o juízo competente para o julgamento de demanda relativa à dispensação de tratamento médico não incluído nas políticas públicas, sendo o conflito de competência a via adequada para dirimir a questão de direito processual controvertida.

6. A controvérsia objeto do RE 1.366.243/SC - Tema 1234 do STF - não prejudica o exame da temática delimitada no IAC 14/STJ por esta Corte de Justiça, já que a suspensão ali determinada é dirigida aos recursos especiais e recursos extraordinários em que haja discussão sobre a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda.

7.
Embora seja possível aos entes federais organizarem-se de maneira descentralizada com relação às políticas públicas na área da saúde, essa organização administrativa não afasta o dever legal de o Estado (latu sensu) assegurar o acesso à medicação ou ao tratamento médico a pessoas desprovidas de recursos financeiros, em face da responsabilidade solidária entre eles. Em outras palavras, a possibilidade de o usuário do SUS escolher quaisquer das esferas de poder para obter a medicação e/ou os insumos desejados, de forma isolada e indistintamente - conforme ratificado pelo próprio STF no julgamento do Tema 793 -, afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário, por notória antinomia ontológica.

8.
A dispensação de medicamentos é uma das formas de atender ao direito à saúde, que compõe a esfera dos direitos fundamentais do indivíduo, mas não é, em si, o objeto principal da obrigação de prestar assistência à saúde de que trata o art. 196 da Constituição Federal.

9.
As regras de repartição de competência administrativa do SUS não devem ser invocadas pelos magistrados para fins de alteração do polo passivo delineado pela parte no momento do ajuizamento da demanda, mas tão somente para redirecionar o cumprimento da sentença ou de determinar o ressarcimento da entidade federada que suportou o ônus financeiro no lugar do ente público competente, nos termos do decidido no julgamento do Tema 793 do STF.

10. O julgamento do Tema 793 do STF não modificou a regra de que compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas (Súmula 150 do STJ), bem como de que não cabe à Justiça estadual reexaminar a decisão, manifestando-se contrariamente (Súmula 254 do STJ).

11.
Quanto ao ônus financeiro da dispensação do medicamento, insumos e tratamentos médicos, nada impede que o ente demandado se valha do estatuído no art. 35, VII, da Lei n. 8.080/1990, que prevê a possibilidade de "ressarcimento do atendimento a serviços prestados para outras esferas de governo" caso, ao final, demonstre não ser sua a atribuição para o fornecimento do fármaco, assim como do disposto nos arts. 259, parágrafo único, 285 do Código Civil/2002 e 23 do Decreto n. 7.508/2011.

12.
Ainda que haja entraves burocráticos para o ressarcimento, a solução para o problema não é transferir a demanda para a Justiça Federal em situações em que isso não é cabível, ao arrepio da legislação processual civil e da Constituição Federal, sob pena de impor diversos obstáculos ao paciente que depende de fármaco e/ou tratamento médico urgente para evitar o agravamento de sua doença ou até mesmo o risco de morte
.

13.
Quando o magistrado determinar que a obrigação de fornecer medicamento fora da lista do SUS seja cumprida por determinado ente público, nada impede que, posteriormente, reconheça-se a possibilidade de ressarcimento por outro, caso se entenda ser deste último o dever de custeio. Precedente do STJ.

14. A jurisprudência desta Corte, consolidada no REsp n. 1.203.244/SC, no sentido de inadmitir o chamamento ao processo dos demais devedores solidários em demandas de saúde contra o SUS, na forma do art. 130 do CPC/2015, deve ser mantida, exceto se houver posterior pronunciamento do STF em sentido contrário.

15. Solução do caso concreto: na hipótese, a parte autora escolheu litigar contra o Estado do Rio Grande do Sul e o Município de Vacaria. Contudo, o Juiz estadual determinou a remessa dos autos à Justiça Federal, por entender que a União deve figurar no polo passivo da demanda, sem que haja nenhuma situação de fato ou de direito que imponha a formação de litisconsórcio passivo necessário, de modo que a ação deve ser processada na Justiça estadual.

16. Tese jurídica firmada para efeito do artigo 947 do CPC/2015:

a) Nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar;

b) a
s regras de repartição de competência administrativas do SUS não devem ser invocadas pelos magistrados para fins de alteração ou ampliação do polo passivo delineado pela parte no momento da propositura da ação, mas tão somente para fins de redirecionar o cumprimento da sentença ou determinar o ressarcimento da entidade federada que suportou o ônus financeiro no lugar do ente público competente, não sendo o conflito de competência a via adequada para discutir a legitimidade ad causam, à luz da Lei n. 8.080/1990, ou a nulidade das decisões proferidas pelo Juízo estadual ou federal, questões que devem ser analisada no bojo da ação principal.

c) a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/88, é determinada por critério objetivo, em regra, em razão das pessoas que figuram no polo passivo da demanda (competência ratione personae), competindo ao Juízo federal decidir sobre o interesse da União no processo (Súmula 150 do STJ), não cabendo ao Juízo estadual, ao receber os autos que lhe foram restituídos em vista da exclusão do ente federal do feito, suscitar conflito de competência (Súmula 254 do STJ).

17. Conflito de competência conhecido para declarar competente para o julgamento da causa o Juízo de Direito do Juizado Especial Cível Adjunto da Comarca de Vacaria/RS.

(CC n. 187.276/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 12/4/2023, DJe de 18/4/2023.)

Peço
venia
para transcrever parte do voto do Eminente Relator do IAC acerca do assunto ora em cotejo:

Embora seja possível aos entes federados organizarem-se de maneira descentralizada com relação às políticas públicas de saúde,
essa organização administrativa não afasta o dever legal de o Estado (
latu sensu
) assegurar o acesso à medicação ou tratamento médico para pessoas desprovidas de recursos financeiros, em face da responsabilidade solidária entre eles
.

Em outras palavras,
a possibilidade de o usuário do SUS escolher quaisquer das esferas de poder para obter o tratamento médico (medicação e/ou insumos) desejado, de forma isolada e indistintamente, conforme ratificado pelo próprio STF no julgamento do Tema 793,
afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário
, por notória antinomia ontológica
.

(omissis
)

Vale dizer, até que se desfaçam as premissas acima citadas, e outras sejam estabelecidas em seu lugar, nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar.

Nessa quadra,
as competências administrativas no SUS não devem ser invocadas pelos magistrados para fins de alteração da composição do polo passivo delineado pela parte no momento do ajuizamento da demanda, mas tão somente para fins de direcionamento do cumprimento da sentença ou de determinação do ressarcimento ao ente que suportou o ônus financeiro no lugar do administrativamente competente, nos termos inclusive do que decidido no julgamento do Tema 793 do STF.
A propósito: AgInt no REsp n. 1.947.928/SC, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 20/06/2022, DJe de 23/06/2022.

(
omissis
)

6) REDIRECIONAMENTO DA DEMANDA AO ENTE RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE E CHAMAMENTO AO PROCESSO DO COOBRIGADO

Quanto ao ônus financeiro da dispensação do medicamento, nada impede que o ente demandado se valha do estatuído no art. 35, inciso VII, da Lei n. 8.080/1990, que prevê a possibilidade de "ressarcimento do atendimento a serviços prestados para outras esferas de governo" caso, ao final, demonstre não ser sua a atribuição para o fornecimento do fármaco.

Ademais,
o direito de os Estados e os Municípios buscarem, em relação à União, o ressarcimento do que houverem honrado a maior ou fora de sua competência administrativa também encontra amparo nos arts. 259, parágrafo único, e 285 do Código Civil de 2002
.

É certo, ainda, que
o art. 23 do Decreto n. 7.508/2011 prevê que “a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios pactuarão nas respectivas Comissões Intergestores as suas responsabilidades em relação ao rol de ações e serviços constantes da RENASES
”.

Ainda que haja trâmites burocráticos para o ressarcimento, a solução para o problema não é transferir a demanda para a Justiça Federal em situações em que isso não é cabível, ao arrepio da legislação processual civil e da Constituição Federal, sob pena de impor diversos obstáculos ao paciente que depende do fármaco e/ou tratamento médico urgente para evitar o agravamento de sua doença ou até mesmo o risco de mort
e.

Com efeito,
eventual ressarcimento que se fizer necessário poderá ser levado à discussão na seara administrativa ou por meio de ação judicial, não havendo aqui violação da coisa jugada, haja vista a responsabilidade solidária entre os entes federativos
.

Frise-se que quando o magistrado determinar que a obrigação de fornecer medicamento fora da lista do SUS seja cumprida por determinado ente público, nada impede que reconheça a possibilidade de ressarcimento por outro, caso se entender ser deste último o dever de custeio.

E a responsabilidade pelo pagamento pode ser definida posteriormente, administrativamente ou mesmo judicialmente.

A propósito, entendo que o fato de o ente público responsável pelo custeio não ter integrado o polo passivo da lide durante a fase de conhecimento da demanda de saúde não exclui a possibilidade de se exigir o ressarcimento posterior daquele.

Esta Corte já teve oportunidade de debater situação semelhante quando do exame do Tema Repetitivo n. 1.044 (REsp 1.823.402/PR), oportunidade em que foi fixada a tese de que “nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/1991”.

Naquela ocasião, houve oposição de aclaratórios, em que foi apresentado o fundamento de que o Estado não poderia custear os honorários periciais na forma como constante da tese acima citada, justamente porque não teria integrado o polo passivo da lide.

O argumento, porém, foi rejeitado neste Tribunal Superior, com a seguinte motivação: (
omissis
)

Entendo que raciocínio semelhante poderia ser empregado em relação aos casos em que se discutirá o futuro dever de custeio do medicamento/tratamento garantido judicialmente
.

(
omissis
)

Se, de um lado, há o cidadão com demanda urgente ou importante de saúde e, de outro, as políticas públicas dispersas em diversos atos normativos e, muitas vezes, com trâmites que não favorecem a satisfação das necessidades apresentadas nos autos principais, deve prevalecer o interesse do hipossuficiente, que objetiva a tutela do bem maior, qual seja, a saúde/vida
. - [grifos não originais]

Após o referido julgamento, o Supremo Tribunal Federal proferiu decisão, referendada pelo Plenário, no âmbito do Tema 1.234, que trata da competência para julgamento das demandas afetas ao fornecimento de medicamento não padronizado, com a adoção de parâmetros para os respectivos julgamentos dos litígios correlatos. Senão vejamos o que restou definido:

Ementa: REFERENDO NA TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SUS. DECISÃO DO STJ NO IAC 14. DEFERIMENTO PARCIAL DA MEDIDA CAUTELAR PLEITEADA. 1. O julgamento do IAC 14 pelo Superior Tribunal de Justiça constitui fato novo relevante que impacta diretamente o desfecho do Tema 1234, tanto pela coincidência da matéria controvertida – que foi expressamente apontada na decisão de suspensão nacional dos processos – quanto pelas próprias conclusões da Corte Superior no que concerne à solidariedade dos entes federativos nas ações e serviços de saúde. 2. Reflexões conduzidas desde o julgamento da STA 175, em 2009, inclusive da respectiva audiência pública, incentivaram os Poderes Legislativo e Executivo a buscar organizar e refinar a repartição de responsabilidades no âmbito do Sistema Único de Saúde. Reporto-me especificamente (i) às modificações introduzidas pelas Leis 12.401/2011 e 12.466/2010 na Lei 8.080/1990, (ii) ao Decreto 7.508/2011; e (iii) às sucessivas pactuações no âmbito da Comissão Intergestores Tripartite. 3. Há um esforço de construção dialógica e verdadeiramente federativa do conceito constitucional de solidariedade ao qual o Poder Judiciário não pode permanecer alheio, sob pena de incutir graves desprogramações orçamentárias e de desorganizar a complexa estrutura do SUS, sobretudo quando não estabelecida dinâmica adequada de ressarcimento. O conceito de solidariedade no âmbito da saúde deve contemplar e dialogar com o arcabouço institucional que o Legislador, no exercício de sua liberdade de conformação, deu ao Sistema Único de Saúde. 4. No julgamento do Tema 793 da sistemática a repercussão geral, a compreensão majoritária da Corte formou-se no sentido de observar, na composição do polo passivo de demandas judiciais relativas a medicamentos padronizados, a repartição de atribuições no SUS. A solidariedade constitucional pode ter se revestido de inúmeros significados ao longo do desenvolvimento da jurisprudência desta Corte, mas não se equiparou, sobretudo após a reforma do SUS e o julgamento do Tema 793, à livre escolha do cidadão do ente federativo contra o qual pretende litigar. 5.
Tutela provisória concedida em parte para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, sejam observados os seguintes parâmetros: 5.1. nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual; 5.2.
nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo
; 5.3. diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos
sem sentença prolatada
; diferentemente,
os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução
(adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021); 5.4. ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário. 6. Tutela provisória referendada.

(RE 1366243 TPI-Ref, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 19-04-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-04-2023 PUBLIC 25-04-2023)

No caso em apreço, considerando que sequer houve sentença, prevalece a determinação do Supremo Tribunal Federal no sentido de que permanece a competência da Justiça Estadual para o processamento da demanda.

2.2. SUSPENSÃO. TEMA 06 STF.

O ente público estadual Apelante arguiu, também, a necessidade de sobrestamento do feito até o julgamento definitivo da repercussão geral afeta ao Tema nº 06, do STF, que trata do dever do Estado de fornecer medicamento de alto custo a portador de doença que não possui condições financeiras para comprá-lo.

Entretanto, muito embora reconhecida a repercussão geral,
não foi determinada a suspensão
de quaisquer demandas correlatas em tramitação no país, o que afasta a pretensão de sobrestamento indicada pelo Apelante e, ainda, a nulidade afirmada nas razões recursais.

Nesse sentido, o STF:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO PARADIGMA QUE POSSA SER TIDA COMO DESRESPEITADA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. O MINISTRO RELATOR DO ARE 848.107/DF NÃO DETERMINOU A SUSPENSÃO NACIONAL DE TODOS OS PROCESSOS RELACIONADAS AO TEMA 788. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão agravada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte. A análise da reclamação foi exauriente, respeitados os estreitos limites deste meio processual. II – Ainda não houve o julgamento do mérito do ARE 848.107/DF, de modo que não há decisão paradigma desta Corte que possa ser tida como desrespeitada. III –
O Supremo Tribunal Federal entende que a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, prevista no § 5º do art. 1.035 do Código de Processo Civil – CPC, não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral com fundamento no caput do mesmo artigo, sendo da discricionariedade do ministro relator determiná-la ou modulá-la.
IV – Não há que se falar na suspensão da execução criminal a qual responde o reclamante em razão da repercussão geral reconhecida no ARE 848.107/DF (Tema 788), uma vez que o Ministro Dias Toffoli, relator do referido recurso, não determinou a suspensão nacional de todos os processos relacionados ao Tema 788. V – Agravo regimental a que se nega provimento.

(Rcl 52755 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 06-06-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-111 DIVULG 07-06-2022 PUBLIC 08-06-2022)

Desse modo, deve ser rejeitada a alegação.

2.3. DIREITO À SAÚDE.

A controvérsia principal diz respeito à determinação, em liminar, de fornecimento do medicamento “RIOCIGUATE”, nas dosagens indicadas pelo médico, para o tratamento de hipertensão pulmonar secundária e embolia pulmonar crônica, diagnosticadas na paciente, Requerente, ora Agravada.

Pois bem.

Na análise prefacial deste recurso, consignei,
verbis:

Quanto à questão principal, o C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso repetitivo, pacificou a orientação no sentido de que o poder público deve fornecer medicamento não incorporado em atos normativos do SUS, desde que comprovada a sua
necessidade
e
essencialidade
, além da existência de registro junto à ANVISA. Vejam:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO.

(
omissis
)

4.
TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.
5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015.

(REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018)

No caso em julgamento, tanto a necessidade do tratamento e, principalmente, a
essencialidade
do fármaco indicado à paciente restaram comprovados para o fim de obtenção da tutela de urgência deferida.

O fármaco foi solicitado por médico especialista do SUS que, no laudo médico ID 2242756, atestou,
verbis: “Paciente com diagnóstico de hipertensão pulmonar secundária embolia pulmonar crônica, mantendo dispneia aos pequenos esforços NYHA 3 e dor torácica frequente. Impossibilitada de realizar atividades que requerem qualquer tipo de esforço devido ao risco de arritmias e morte súbita.”

Em relatório, o pneumologista do Sistema Único de Saúde afirmou que: (i) a ausência do medicamento poderá ocasionar risco de morte, perda irreversível de órgãos ou funções orgânicas e grave comprometimento do bem-estar; (ii) o medicamento é imprescindível para a paciente; (iii) a paciente é portadora de HPTEC sem indicação de tratamento cirúrgico, cujo único tratamento possível é o “riociguate”; (iv) paciente portadora de TEP crônico, evoluindo com hipertensão pulmonar importante, dor torácica e dispneia em pequenos esforços (classe funcional 3), quadro gravíssimo, com potencial risco de vida; (v) a hipertensão pulmonar tromboembólica crônica (CTEPH ou HPTE) faz parte da classificação do grupo 4 de hipertensão pulmonar; (v) a paciente já foi avaliada pela cirurgia torácica, sendo contraindicada para a realização de procedimento cirúrgico; dentre outras considerações.

No parecer enviado ao juízo de origem, o Núcleo de Assessoramento Técnico (NAT) consignou que: (i) no SUS, apesar de haver protocolo clínico que trata da hipertensão pulmonar, o mesmo se limita apenas ao tratamento do Grupo 1 – Hipertensão Arterial Pulmonar (HAP), sendo os demais excluídos desse protocolo; (ii) não há tratamento medicamentoso específico para HPTEC no SUS; (iii) para obter o tratamento da patologia que acomete a requerente no SUS, os pacientes devem ser encaminhados para um centro especializado no manejo dessa doença para considerar a viabilidade de realizar endarterectomia pulmonar, atualmente o único tratamento curativo.

E concluiu:
“Frente ao exposto, considerando o diagnóstico de hipertensão pulmonar tromboembólica crônica (HPTEC) e paciente em acompanhamento em ambulatório especializado de pneumologia,
considerando que o único tratamento curativo disponível no SUS para esta patologia é a endarterectomia pulmonar, e que de acordo com laudo médico juntado aos autos tal procedimento encontra-se contraindicado para esta paciente
,
considerando a ausência de tratamento medicamentoso específico disponível para HPTEC
,
este Núcleo entende que em caso de confirmação da impossibilidade de realização da endarterectomia pulmonar o medicamento ora pleiteado pode se constituir em uma opção terapêutica para o tratamento, sendo a decisão de utilização e consequências clínicas de inteira responsabilidade dos prescritores e com o consentimento do paciente ou responsável
.” – [grifos não originais]

Logo, a necessidade e a essencialidade do medicamento, ao menos em sede de cognição restrita típica das tutelas de urgência, foram demonstradas, sendo imprescindível ao tratamento da grave doença diagnosticada à Requerente.

Na verdade, eventual certificação acerca da desnecessidade do tratamento ou possibilidade de realização da cirurgia, contraindicada até o momento, dependem de análise mais acurada do caso, inviável em sede de liminar de Agravo de Instrumento.

Diante desse contexto, impõe-se ao Estado, detentor do dever constitucional de garantir a saúde e o bem estar de toda a população,
por qualquer das unidades federativas
, o fornecimento imediato do tratamento pretendido, conforme autorizado na r. decisão agravada.

Ressalto, somente, que a presente decisão tem como nota a provisoriedade.

Nada impede que, após o contraditório e ouvido o Ministério Público, o aprofundamento cognitivo justifique a reforma da decisão (se for o caso).

De qualquer sorte, visando amparar a parte, que demonstrou provável direito e a urgência do pedido, e para assegurar a saúde do jurisdicionado, compete viabilizar o tratamento, sob pena de ineficácia da tutela jurisdicional e, principalmente, risco de morte ou grave comprometimento da saúde da Autora.

Em face do exposto,
RECEBO
o recurso somente no efeito devolutivo.

Permaneço convencido da referida conclusão, notadamente quanto à demonstração dos requisitos necessários ao deferimento da tutela antecipada, presentes no caso em análise.

De fato, eventual demonstração da necessidade, ou não, do medicamento dependerá de incursão probatória mais profunda, inviável no julgamento de Agravo de Instrumento.

Nesse momento, demonstrados os pressupostos, deve ser mantida a r. decisão agravada.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao Agravo Interno para admitir o Agravo de Instrumento e, na sequência,
NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)